Tribunal: TJDFT
Processo: 0729693-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO VÁLIDA DO EXEQUENTE. INOCORRÊNCIA. EXEQUIBILIDADE DO TÍTULO RECONHECIDA. IMPENHORABILIDADE NÃO ANALISADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que em execução de título extrajudicial, rejeitou a alegação de prescrição intercorrente e determinou a realização de pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD. O agravante sustenta (i) a ocorrência de prescrição intercorrente, (ii) a inexequibilidade do título executivo e (iii) a impenhorabilidade de valores bloqueados em contas bancárias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve a consumação da prescrição intercorrente diante da ausência de manifestação do exequente no prazo legal; (ii) verificar se o título executivo é inexequível por ausência das decisões administrativas que embasam a cobrança; (iii) estabelecer se é possível reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados, diante da ausência de apreciação da matéria pelo juízo de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição intercorrente exige prévia intimação válida do exequente para indicar bens à penhora, condição não atendida no caso, pois não houve regular intimação da Fazenda Pública, o que compromete a suspensão do processo e impede o início do prazo prescricional.
4. O título executivo é válido, pois contém expressamente a Decisão no 3225/2012 e o Acórdão no 186/2012 do TCDF, regularmente juntados aos autos.
5. O pedido de reconhecimento da impenhorabilidade não pode ser apreciado diretamente pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância, já que não houve decisão fundamentada do juízo de origem sobre a matéria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de intimação válida do exequente para indicação de bens à penhora impede a fluência do prazo de prescrição intercorrente.
2. O título executivo que contém as decisões administrativas regularmente juntadas é exequível.
3. A alegação de impenhorabilidade deve ser previamente apreciada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 183, § 1o; 206-A; 921, III, §§ 1o, 2o e 4o. Lei no 14.195/2021; Lei no 14.382/2022.
Jurisprudência relevante citada: Não há menção a precedentes no caso.